Tribunal: TJDFT
Processo: 0007688-03.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007688-03.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O exequente requereu a transferência dos valores, sem anuir, contudo, com as quantias depositadas (ID: 55125318). Nesse cenário, indefiro o pedido (ID: 56027898). Conforme noticiado no ID: 54733759, operou-se o adimplemento do Precatório n. 0738004-30.2022.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação a REGINA CELIA SEVERINO DOS SANTOS, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Intime-se o Distrito Federal para juntar as planilhas detalhando os descontos tributários para a conferência do credor, como requerido pelo exequente (ID: 56027898). Brasília, 6 de março de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador